Tribunal: TJDFT
Processo: 0723404-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723404-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE AGUIAR DE LIMA JUNIOR APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso de apelações e embargos de declaração interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por JOSÉ AGUIAR DE LIMA JUNIOR em desfavor de INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA ME. Após a subida dos autos a esta segunda instância e julgamento do recurso de apelação, a parte autora/apelante interpôs recurso de embargos de declaração. Seguidamente as partes noticiaram a realização de instrumento particular de promessa de compra e venda de bem imóvel firmada entre o Apelante com terceiro estranho a lide e a Apelada (id. 37629297/37629299). Logo depois, a parte Apelante/Embargante (autor) apresenta pedido requerendo desistência da ação e dos recursos – id. 37953635/37953636. É o relatório. DECIDO. Pois bem, ao analisar a questão, observa-se que nada obstante as partes noticiarem a realização do instrumento particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, não existe pleito de homologação de acordo extrajudicial realizado entre as partes. De outro lado, muito embora o pedido de desistência da ação, certo é que tal pleito, nos termos do que determina o §5o do art. 485 do CPC, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, e já houve sentença proferida nos autos, bem como que o recurso de apelação interposto nos autos já foi, inclusive, jugado (acórdão de id. 1404224 – id. 33348445), resta obstada a homologação da desistência da ação e do próprio recurso de apelação. Contudo, no tocante ao recurso de embargos de declaração interposto no id. 33704338/33704341, como o mesmo ainda não foi julgado, e a procuração do advogado da parte demandante/embargante (id. 96792854 – processo de origem) confere poderes para a prática de tal ato, não resta qualquer óbice para a homologação da desistência deste recurso, até porque, nos termos do art. 988 do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de embargos de declaração formulado pela parte Embargante (autor) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Promova-se a retirada do processo da pauta de julgamento. Intimem-se as partes. Preclusa a decisão, baixem os autos a origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora